Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-50.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. ALEGADA PARCIALIDADE DO JU?ZO, COM CELERIDADE DE PROCESSO SEM PRIORIDADE LEGAL. TESE DE DESOBEDI?NCIA DE ORDEM EMANADA PELO TRIBUNAL. CONSTATA??O DE CELERIDADE QUE CONDIZ COM A DURA??O RAZO?VEL DO PROCESSO. SUSPEI??O DEVE SER PROCESSADA NA FORMA DEVIDA CONFORME DISPOSI??O DO CPC E N?O ATRAV?S DE RECLAMA??O ADMINISTRATIVA. SUPOSTA DESOBEDI?NCIA N?O DEMONSTRADA. DECIS?O JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFORME DIVERSOS JULGADOS DO CNJ N?O CABE AO ORG?O CENSOR ANALISAR MAT?RIAS JURISDICIONAIS. DECIS?O DA CORREGEDORIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0001202-50.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAÚES OLIVEIRA, OAB 14802-B.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO, COM CELERIDADE DE PROCESSO SEM PRIORIDADE LEGAL. TESE DE DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM EMANADA PELO TRIBUNAL. CONSTATAÇÃO DE CELERIDADE QUE CONDIZ COM A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SUSPEIÇÃO DEVE SER PROCESSADA NA FORMA DEVIDA CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC E NÃO ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFORME DIVERSOS JULGADOS DO CNJ NÃO CABE AO ORGÃO CENSOR ANALISAR MATÉRIAS JURISDICIONAIS. DECISÃO DA CORREGEDORIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, 14 de janeiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
apresenta RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor de decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que por considerar a conduta da magistrada Dra. Lailce Ana Marron da Silva como sendo de natureza jurisdicional, determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, nos termos do art. 9º, §2º da Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões, relata que o feito n. 0063712-16.2013.8.14.0301, em tramitação na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém se trata de ação de indenização por atraso na entrega de unidade habitacional comprada na planta, com pedido de entrega imediata da unidade e outros pleitos acessórios. Ocorre que foi deferido pelo Juízo reclamado a imissão na posse do imóvel sem que este pedido fizesse parte do objeto da ação e sem a observação do necessário contraditório. Aduz que se trata de decisão açodada e viola o princípio do devido processo legal.

Assevera que decisão vergastada concluiu que ocorreu o pagamento do valor das chaves, mas assim não poderia compreender porque se trata de matéria jurisdicional e não administrativa, bem como estas chaves não estão quitadas. Nesse sentido, afirma que deve ser reconhecido o julgamento extrapetita pela magistrada reclamada a qual deferiu imissão na posse do imóvel, apesar de não ter sido realizado este pedido, bem como não foi requerido que o pagamento das chaves se desse sem juros e multa. Assim, uma vez não quitada as chaves não caberia a imissão de posse.

Aduz que diante de tantas ilegalidades interpôs o recurso adequado de n. 0809154-81.2019.8.14.0000, julgado pela 1ª Turma de Direito Privado, com relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo sido deferido parcialmente o pleito, condicionando a liminar de imissão na posse dos imóveis ao pagamento da parcela referente às chaves.

Assevera que uma vez informada da decisão do juízo
ad quem
, ocorreu desrespeito à ordem ao proferir a decisão de 31/10/2019, mantendo sua decisão anterior.

Questiona a celeridade em que o processo está a tramitar mesmo não tendo qualquer prioridade legal e que a parte adversa ¿pinta e borda¿ na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tanto que propôs exceção de suspeição em face da magistrada.

Em Decisão de fls. 243, a Corregedoria da Região Metropolitana indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a remessa do feito a Este Conselho de Magistratura.

Através de protocolo n. 2020.6.000554-7, fls. 244/246 ocorreu a intimação da Corregedoria da Região Metropolitana da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins, nos autos Pedido de Providências n. 0000601-35.2020.2.00.0000 CNJ, que determinou o arquivamento do expediente por considerar ser desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça.

Diante da decisão, a Corregedoria da Região Metropolitana de Belém determinou o arquivamento do feito (fl. 247).

Irresignada, Construtora Village Eireli opôs Embargos de Declaração às fls. 251/verso e 252, argumentando que o arquivamento é incompatível com a decisão anterior que determinou a remessa do recurso para o Conselho de Magistratura.

Em decisão de fls. 253, a Exma. Sra. Corregedora da Região Metropolitana de Belém esclareceu que apesar de ser incabível os aclaratórios, a decisão de fls. 247 apenas ratificou o arquivamento do feito já deferido anteriormente e determinou o encaminhamento do feito a este Conselho de Magistratura.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

São duas as questões trazidas para análise, vejamos: a) suposta celeridade processual de processo sem prioridade legal e suposta parcialidade do Juízo
a quo
; e b) decisão judicial que não observou o devido processo legal e desobedeceu ordem direta do TJAPA no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0809154-81.2019.8.14.0000.

De pronto, nota-se não ser nova a alegação de ocorrência de infração administrativa de magistrados por suposta celeridade processual.

É curioso que em nossa atual conjuntura jurídica haja diversos questionamentos acerca da morosidade da Justiça, que não é entregue a jurisdição de forma efetiva. Porém, quando há celeridade, e esta é a meta do sistema judicial, há questionamentos acerca da lisura e parcialidade do magistrado. Na verdade, a magistrada está cumprindo o previsto na
Constituição Federal, que em seu art. 5º, LXXVIII, concede
¿a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.¿
.

As acusações de parcialidade e interesse do juiz na causa em favorecer a parte adversa ao recorrente deve ser devidamente processadas por meio de instrumento processual específico, qual seja a Exceção de Suspeição competente, sendo ali carreadas as provas do alegado e não através de procedimento administrativo, pois se trata de matéria jurisdicional.

No que se se refere à suposta desobediência ao disposto no Agravo de Instrumento n. 0809154-81.2019.8.14.0000, com decisão às fls. 150/152, entendo que se faz necessário consignar que a citada decisão prevê, claramente, que ¿a concessão da tutela de evidência de imissão na posse das unidades deve ser condicionada, primeiramente, ao pagamento da parcela das chaves, a fim de garantir o mútuo cumprimento contratual¿.

Ocorre que a decisão do Juízo reclamado de
fls. 153
manteve a sua decisão anterior, o que parece ter ido de encontro ao determinado pela Exma. Sra. Relatora do Agravo de Instrumento, porém a decisão justifica esta posição asseverando que:
¿Consta às fls. 554/556-verso, decisão superior, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, condicionando a liminar de imissão na posse dos imóveis ao pagamento pela parte autora da parcela referente às chaves.
A parte autora às fls. 547/548, junta comprovação do efetivo depósito do valor da parcela determinada pela decisão superior citada acima nos autos do recuso de Agravo de Instrumento.
Assim, indefiro os pedidos de revogação da parte ré, ficando intimada através de seus procuradores habilitados nos autos, a cumprir a decisão deste Juízo. ¿

Portanto, verifico que não houve qualquer desobediência. O Tribunal determinou que seria mantida a liminar de imissão na posse se ocorresse o pagamento integral das chaves e o juízo indica que há nos autos depósito que, sob sua ótica, satisfaz a parcela de chaves devida, razão em que manteve sua decisão.

Se trata a questão de decisão judicial devidamente fundamentada, cabendo a quem dela discorde apresentar novo recurso ou informar a relatoria do Agravo de Instrumento sobre o fato, mas jamais utilizar a Reclamação Administrativa para tentar modificar a decisão judicial.

Sobre a questão há diversos precedentes do CNJ:
RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
1. Não é possível, neste caso, inferir que a reclamada tenha usado seu mister com abuso ou intuito de perseguir a parte ou seus familiares.
2. Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar.
3. Também não há como afastar o entendimento de que a irresignação, quanto ao deferimento do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, limita-se a exame de matéria eminentemente jurisdicional.
4. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
Recurso administrativo improvido.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0003519-12.2020.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 76ª Sessão Virtual - julgado em 29/10/2020 ).
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA PELO PRESIDENTE. MATÉRIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO CNJ. REQUERIMENTOS DISSOCIADOS DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso administrativo contra decisão que, ao analisar a irresignação do requerente contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consubstanciados na concessão de suspensões de liminares pleiteadas pelo Poder Executivo do Estado, não conheceu os pedidos formulados.
2. Atos jurisdicionais devem ser impugnados pela via judicial própria, e não serem questionados no âmbito do CNJ, órgão de natureza administrativa, que não pode intervir em decisão judicial.
3. Também não cabe a este Conselho interferir na autonomia do tribunal para determinar que processo de interesse do requerente seja incluído na pauta de julgamentos, ou, ainda, editar resolução que estabeleça requisitos para a prática de atos de natureza processual não previstos em lei.
4. Recurso conhecido, porém, no mérito, DESPROVIDO.(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0004835-60.2020.2.00.0000 - Rel. MÁRIO GUERREIRO - 76ª Sessão Virtual - julgado em 29/10/2020 ).
RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. ART. 8º, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. No caso concreto, trata-se de exame de matéria eminentemente jurisdicional. Impossibilidade de análise do acerto ou desacerto das decisões jurídicas pela via correcional.
2. Em âmbito administrativo-disciplinar, é necessário que se leve em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta do magistrado para demonstração de ato ilícito cometido pela magistrada, inexistente no presente expediente.
3. O art. 8º, inciso I, do Regimento Interno da Corregedoria Nacional de Justiça exige o arquivamento sumário das reclamações que, entre outras, se apresentem manifestamente improcedentes.
4. Não há justa causa para instauração de procedimento administrativo disciplinar, uma vez que não demonstrados indícios de infringência aos deveres funcionais ou de conduta ilícita da magistrada.
Recurso administrativo não provido.(CNJ - RA - Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0004776-72.2020.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 76ª Sessão Virtual - julgado em 29/10/2020 ).
ECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE. COVID-19. INTIMAÇÃO JUDICIAL POR MEIO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE JURISDICIONAL ALHEIA AO CAMPO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.
I - Este Conselho Nacional de Justiça sedimentou entendimento de que, à exceção de ações propostas junto ao Supremo Tribunal Federal, a judicialização posterior de questão já submetida ao exame desta instância administrativa não afasta a atuação do CNJ, nos exatos termos do Enunciado Administrativo 16. Precedentes.
II - A discussão concernente a eventual nulidade de intimação judicial realizada por meio de ferramentas tecnológicas traduz conteúdo jurisdicional, não cognoscível por parte deste Conselho Nacional de Justiça.
III - No mesmo sentido já se pronunciou a Presidência deste Conselho, nos autos da RGD nº 0004182-58.2020.2.00.0000, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado monocraticamente em 07/06/2020.
IV - Por conseguinte, há de prevalecer a decisão recorrida, que não conheceu do expediente, na forma do artigo 25, X, do RICNJ.
V - Recurso Administrativo em Pedido de Providências conhecido, uma vez que tempestivo, e, no mérito, desprovido.(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0005636-73.2020.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL PEREIRA - 61ª Sessão Virtual Extraordinária - julgado em 14/09/2020 )
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso administrativo contra decisão monocrática que não conheceu o pedido de que fosse declarada a nulidade de decisão proferida por desembargador nos autos de agravo de instrumento e reconhecida a imparcialidade do julgador.
2. Atos jurisdicionais devem ser impugnados pela via judicial própria, e não serem questionados no âmbito do CNJ, órgão de natureza administrativa, que não pode intervir em decisão judicial.
3. Ausência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão combatida.
4. Recurso conhecido, porém, no mérito, DESPROVIDO.(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004689-19.2020.2.00.0000 - Rel. MÁRIO GUERREIRO - 73ª Sessão Virtual - julgado em 09/09/2020 ).
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. IRRESIGNAÇÃO DE CUNHO JURISDICIONAL. MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. Não é possível afastar o entendimento de que a irresignação limita-se a exame de matéria eminentemente jurisdicional, matéria não afeta à competência do Conselho Nacional de Justiça.
2. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode interferir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
3. Arquivamento, nos termos do que dispõe o art. 19, primeira parte, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.(CNJ - PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0003588-44.2020.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 72ª Sessão Virtual - julgado em 28/08/2020 ).
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS A INDICAR A JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO.
1. A alegação de suposta parcialidade por parte do magistrado na condução do processo, nos termos em que apresentada, deve ser requerida pela via jurisdicional, pois desacompanhada de indícios mínimos de atuação ilegal a justificar a necessária justa causa para a instauração de reclamação disciplinar.
2. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
Reclamação disciplinar arquivada.(CNJ - RD - Reclamação Disciplinar - 0005286-85.2020.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 72ª Sessão Virtual - julgado em 28/08/2020 ).
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS.
1. Alegação de decisões proferidas pela reclamada, sem a observância da imparcialidade fundamental na prática da judicatura, não demonstrada.
2. Ausência de indícios de que a reclamada tenha praticado infração disciplinar ao proferir decisões de cunho jurisdicional, estando a sua independência funcional, quando exercida sem subterfúgios ou desvio no exercício dessa função jurisdicional, garantida pela Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), em seu art. 41.
3. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
Reclamação Disciplinar arquivada.(CNJ - RD - Reclamação Disciplinar - 0005504-16.2020.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 72ª Sessão Virtual - julgado em 28/08/2020 ).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de janeiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator